Tribunal: CARF
Processo: 10920.727246/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.727246/2019-12
ACÓRDÃO
1003-004.492 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIACAO SAO BENTO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
APEGO À FORMALIDADE. INCONFORMISMO DO CONTRIBUINTE.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
Eventual inconformismo do contribuinte com relação ao suposto apego à
“formalidade exacerbada em detrimento do direito material”, pode dar
ensejo a interposição dos recursos cabíveis, mas não resulta na nulidade
dos atos decisórios.
DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 168 “[m]esmo após a ciência do despacho
decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”. No entanto, um
erro significativo com relação ao montante do direito creditório não se
enquadra como “inexatidão material”, não configura uma má descrição do
crédito, mas objetiva corrigir o próprio direito creditório inicialmente
apurado – o que é vedado após a prolação da correspondente decisão
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.492 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727246/2019-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição (PER) de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2014, apresentado de forma física, com arrimo no art. 165 da Instrução Normativa
RFB no 1.717/17, sob a justificativa de que apresentou declaração de compensação (DCOMP) no
11650.66278.130315.1.3.02-9865, na qual informou saldo negativo em valor menor do que o
devido, mas que não pode ser retificada por ser objeto de decisão administrativa.
Sobreveio
o
Despacho
Decisório
no.
33/2020
–
SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB, que indeferiu o pedido de restituição, sob os
fundamentos de que (i) os pedidos de restituição, ressarcimento e reembolso e a declaração de
compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador; e (ii) somente os
pedidos originais apresentados em formulário poderão receber retificador em formulário.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em resumo, que (i) o despacho decisório é nulo por preterição do direito de defesa,
tendo em vista que indeferiu sumariamente o pedido à restituição do crédito que é devido (saldo
negativo), por devoção à formalidade exacerbada e em detrimento do direito material envolvido;
(ii) não somente “na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa” é que
poderão os pedidos de restituições sofrerem retificação, tal como verbalizado pelo Decisório ora
combatido, mas sim, desde que o crédito seja legítimo, será permitida a retificação enquanto
houver disponível o prazo quinquenal do art. 168, I c/c art. 165, II, ambos do CTN; (iii) princípio da
verdade material em matéria tributária determina que a autoridade fiscal tem o dever de buscar a
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.492 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727246/2019-12
3
verdade, sendo que o processo fiscal tem a finalidade de garantir a legalidade dos atos praticados,
cabendo ao fiscal/julgador buscar de forma exaustiva o que realmente ocorreu de modo a não
prejudicar o direito do contribuinte; (iv) a impossibilidade de transmissão eletrônica da
retificadora decorre da “falha no programa” do próprio sistema PER/DCOMP, hipóteses em que se
admite, por meio de absorção do art. 106, paragrafo único da IN 1.717/2017, a sua transmissão
em formulário, por força do art. 165 da IN 1.717/2017.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. DOCUMENTO RETIFICADOR POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a
declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente
no caso de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador.
RETIFICAÇÃO APRESENTADA EM FORMULÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação do PER/DCOMP formalizado pelo sujeito passivo por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida mediante documento retificador
gerado por meio do referido programa.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO EM FORMULÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de restituição deverá ser indeferido sumariamente, quando a
impossibilidade de uso do programa PER/DCOMP for decorrente de restrição nele
incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando, em suma, os
argumentos contidos em sua manifestação de inconformidade e acrescentando pedido de
conversão do julgamento em diligência, para possibilitar ao contribuinte apresentar novas provas
e ao Fisco analisar toda documentação apresentada pelo contribuinte.
Por fim, a Recorrente interpôs o Mandado de Segurança no 5004846-
53.2025.4.04.7209/SC, objetivando a imediata distribuição do presente processo administrativo
para julgamento, bem como a análise e emissão de decisão acerca do recurso voluntário
apresentado pela impetrante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias – o que foi deferido
liminarmente em 01.09.2025, para que o processo seja distribuído em 30 dias e julgado em 90
dias.
É relatório.

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.492 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727246/2019-12
4
VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 25.04.2024 e, na mesma data, consultou o referido documento (fl. 527).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
O recurso voluntário, por sua vez, foi interposto em 21.09.2023, portanto, antes da
intimação acerca da decisão da DRJ e, posteriormente, retificado em 25.04.2024. Diante disso,
tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o
recuso voluntário ora em análise.

II – PRELIMINAR
Sustenta a Recorrente que o despacho decisório é nulo por preterição do direito de
defesa, tendo em vista que indeferiu sumariamente o pedido de restituição do crédito que é
devido (saldo negativo), por devoção à formalidade exacerbada e em detrimento do direito
material envolvido.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo (art. 60).
No presente caso, o despacho decisório - assim como a decisão da DRJ - foi
devidamente fundamentado, apresentando com clareza as razões que levaram à não
homologação da compensação. Eventual inconformismo da Recorrente com relação ao suposto
apego à “formalidade exacerbada em detrimento do direito material”, pode dar ensejo a
interposição dos recursos cabíveis, mas não resulta na nulidade dos atos decisórios.
Nesse contesto, afasto a preliminar de preterição do direito de defesa.

III – MÉRITO
No mérito, a solução da controvérsia passa (i) pela possibilidade de o contribuinte
retificar o pedido de restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ após a prolação do
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.492 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727246/2019-12
5
correspondente despacho decisório; e, em caso afirmativo; (ii) de tal pedido ser formulado em
papel, em razão de a impossibilidade sistêmica de retificação de pedido de
restituição/compensação já analisado.
É fato que há situações em que a ausência de retificação de DCOMP antes do
despacho decisório não impede a análise do direito creditório pleiteado. Exemplo disso é aquele
contido na Súmula CARF no 175, que assim dispõe:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Tanto é assim que a Súmula CARF no 168 expressamente afirma que “[m]esmo após
a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”.
O conceito de inexatidão material, entretanto, não é uníssono.
A partir do art. 32 do Decreto no 70.235/72, pode-se entender por inexatidões
materiais o “lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos”.
O Conselheiro Nelson Kichel, no Acórdão no 1301-003.905, explicou que “[p]or
inexatidões materiais no preenchimento dos PER/Dcomp entende-se os lapsos manifestos que se
percebem de plano; aqueles que, claramente, não traduzem o pensamento ou vontade do
contribuinte. Consistem, em suma, em pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade,
cuja correção não inova o teor do ato objeto de correção”.
A Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, por sua vez, explica no Acórdão n.o
1201-005.695, ao tratar da retificação do PER/DCOMP que “o que pode ser corrigido é a má
descrição do crédito, e não o crédito em si”.
Aplicando-se tais lições ao presente caso, tem-se que um erro significativo com
relação ao montante do direito creditório, certamente, não se enquadra como uma “inexatidão
material”. Isto é, não se trata, pois, de uma má descrição do crédito, mas de sua reapuração, que
ensejou a apresentação de declaração retificadora após o despacho decisório. E, por não consistir
o erro em questão um “erro material”, não deve ser admitida a retificação da declaração de
compensação/pedido de restituição após a prolação do correspondente despacho decisório.
Como explica a Conselheira Edeli Pereira Bessa, “estas limitações temporais [dentre
elas, aquela contida no art. 107 da Instrução Normativa RFB no 1.717] ao direito de retificar
decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam alteradas a todo instante,
ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na sequência, o sujeito passivo altera o seu
pedido, e assim sucessivamente, tornando a atividade administrativa de homologação algo sem
fim”.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.492 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727246/2019-12
6
Em situação semelhante, na qual houve erro na associação dos débitos
compensados ao crédito que a contribuinte pretendia utilizar em compensação, concluiu a 1a
Turma da CSRF pela impossibilidade de superação do equívoco, mesmo diante da invocação do
princípio da verdade material. Confira-se:
À evidência, o caso presente se distingue desse e de outros precedentes deste
Colegiado nos quais se admite a superação do equívoco. Aqui está retratado erro
na associação dos débitos compensados ao crédito que a Contribuinte pretendia
utilizar em compensação. A parte mais significativa dos débitos compensados
estava vinculada, efetivamente, ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2002, mas duas DCOMP foram indevidamente vinculadas ao mesmo crédito, para
além do saldo negativo ter sido informado em valor inferior ao agora afirmado
pela Contribuinte. Admitir que elas sejam associadas, depois da não-
homologação, ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001 representaria
inovação em substituição ao dever do sujeito passivo imposto no art. 74, § 1o da
Lei no 9.430/96, desde a sua inclusão pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002.
Não se trata, pois, de fazer prevalecer a verdade material. A compensação de
tributos administrados pela Receita Federal, no cenário legislativo referido,
somente existe mediante apresentação de DCOMP. E, se o sujeito passivo deixou
de vincular débitos ao crédito declarado, ele deixou de formalizar a compensação
pretendida, e não há outra forma de constituí-la, substituindo a iniciativa do
sujeito passivo. Logo, não se trata de erro no preenchimento da declaração de
compensação, mas sim de erro de direito e consequente omissão na manifestação
de vontade que se prestaria a constituir a realidade que se pretende afirmar como
desmerecida pela imposição de uma verdade formal (Acórdão no 9101-005.446, j.
em 11.05.2021).
Não sendo permitida a retificação da declaração de compensação por meio do
pedido de restituição ora em análise, resta prejudicada a discussão acerca da possibilidade de tal
pedido ser formulado em papel, em razão de a impossibilidade sistêmica de retificação de pedido
de restituição/compensação já analisado.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de
nulidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.492 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727246/2019-12
7

Fl. 575
DF CARF MF
Original